Tribunal: TJMT
Processo: 1037557-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037557-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[STHEFANY ALVES DA SILVA - CPF: 061.777.021-20 (RECORRENTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE 100% DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESVANTAGEM EXACERBADA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, MEDIANTE PRUDENTE JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 51 do CDC são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

2. No entanto, a despeito da cobrança da taxa ser legítima, haja vista que o cancelamento ocorreu por interesse do consumidor, por óbvio a multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor pago mostra-se desproporcional/abusiva.

3. É o caso, portanto, de redução equitativa da taxa de remarcação, na forma autorizada pelo art. 413 do CC/2002.

4. Neste contexto, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) se apresenta justo e razoável, não configurando onerosidade excessiva para a parte consumidora e preservando o equilíbrio contratual.

5. Danos morais configurados no caso sub examine, em decorrência da ineficiência dos serviços e da retenção indevida de valores. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade passível de reparação por danos morais.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
STHEFANY ALVES DA SILVA
, em face da sentença, pela qual foi reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais, não reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos a título de passagem aérea não utilizada, por desistência da consumidora, bem como que entendeu como legitima a cobrança de multa referente às tarifas aéreas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023